Tribunal: TCU
Processo: 029.883/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1262/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do acompanhamento de desestatização, por meio da alienação da totalidade das ações de titularidade da União, emitidas pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), associada à outorga da concessão do serviço público de administração dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho, no estado do Espírito Santo; Considerando que o processo foi autuado em 2017, durante a vigência da IN-TCU 27/1998, e, consoante o disposto no § 2o do art. 15 da IN-TCU 81/2018, deveria ser submetido ao rito estabelecido na instrução normativa anterior; Considerando o longo tempo decorrido desde a autuação do processo, período em que foram submetidos à apreciação do Tribunal os documentos relativos à contratação dos estudos de avaliação e modelagem da desestatização, restando ainda outros estágios a serem cumpridos segundo o rito estabelecido na IN-TCU 27/1998; Considerando que o procedimento de consulta pública se encerrou em 10/2/2021, abrangendo a realização de audiência pública presencial em 4//2/2021, estando pendente a publicação das contribuições, ajustes e publicação do edital de licitação, este último com data prevista para setembro/2021; Considerando que, embora este acompanhamento tenha sido autuado sob a vigência da IN-TCU 27/1998, ocorreram atrasos nos procedimentos a cargo do Poder Concedente, restando pendentes o envio de estudos, relatório de audiência pública. minutas dos documentos jurídicos e outros documentos necessários para o exame deste Tribunal; Considerando que o rito estabelecido na IN-TCU 81/2018 prevê o encaminhamento da documentação de uma única vez, racionalizando o seu envio, exame e deliberação por este Tribunal, em substituição ao procedimento preconizado na norma anterior, que abrangia distintos e sucessivos estágios; Considerando que o regime de transição instituído pela IN-TCU 82/2018, que incluiu o art. 15 na IN-TCU 81/2018, pretendeu conceder prazo para que os órgãos e entidades se adequassem à nova sistemática; Considerando que a sistemática estabelecida pela IN-TCU 81/2018 tem sido amplamente utilizada por este Tribunal nos processos de desestatização, inclusive em empreendimentos conduzidos pelos órgãos e entidades que autuam no processo de desestatização da Codesa; Considerando que, no caso concreto, passado mais de dois anos da vigência da IN-TCU 81/2018, não se verifica empecilho para que a continuidade do feito observe o seu rito; Considerando que o próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social informou à peça 2 que estaria disposto a cumprir o trâmite que este Tribunal entendesse mais adequado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 143, inc. III e 258, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em informar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, à Companhia Docas do Espírito Santo e ao Ministério da Infraestrutura que o presente processo seguirá o rito estabelecido na IN-TCU 81/2018, devendo o órgão gestor do processo de desestatização encaminhar a documentação prevista na mencionada norma com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data prevista para publicação do edital de licitação. 1. Processo TC- Processo 029.883/2017-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Unidades jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Companhia Docas do Espírito Santo; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Pedro Jose de Almeida Ribeiro (163187/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.